Tribunal: TJMT
Processo: 1019977-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019977-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELE RODRIGUES ROSA - CPF: 058.269.621-60 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0007-21 (EMBARGANTE), CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.682.013/0001-81 (EMBARGADO), H.M.P. SERVICOS E SALVADOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.112.894/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - CPF: 243.073.603-97 (ADVOGADO), MARIA LAURA PEREIRA LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 357.958.178-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR U

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– A
PRESENTAÇÃO DE
SEGURO

GARANTIA
QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
INCIDÊNCIA
DAS PENALIDADES DO ART.
523
,
§ 1º
, DO
CPC
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019977-12.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

EMBARGADO: CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão de origem
que indeferiu o efeito suspensivo vindicado em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, no mérito, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte agravante alegou excesso de execução em razão da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o título de crédito, bem como da incidência da multa de 10% e da utilização do índice de correção INPC pugnando pela adoção da taxa SELIC.

Em suma, a embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar supostas obscuridades e omissões afirmando que “
o presente Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão do Nobre Magistrado o qual, inadvertidamente, não acolheu os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Rumo, em evidente afronta aos dispositivos infraconstitucionais
” (sic).

Assevera que “
o V. Acórdão merece ser sanado, visto que, primeiramente, obscuras as razões pelas quais não reconheceram a SELIC como índice de correção, previsto no Art. 406 do Código Civil, e nos recentes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Diz que “
obscuras as razões pelas quais este E. tribunal não reformou a decisão para afastar a multa e honorários, previsto no art. 523, §1º, do CPC, a despeito do E. STJ já ter definido que o seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, §1º e art. 848, parágrafo único do CPC, produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro
” (sic).

Ainda,

sustenta que

“
ao não reconhecerem o excesso de execução, emoldurou-se a violação ao art. 884 do CC, eis que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro o enriquecimento ilícito, o que se verifica nesse caso ante o excesso de execução evidente
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento dos artigos 523, 489, §1º, art. 835, § 2º, art. 848, parágrafo único, 927 do Código de Processo Civil; artigos 406, 884 do Código Civil.

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão de Id. 174293189.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– A
PRESENTAÇÃO DE
SEGURO

GARANTIA
QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
INCIDÊNCIA
DAS PENALIDADES DO ART.
523
,
§ 1º
, DO
CPC
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão do efeito suspensivo no cumprimento de sentença é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6º, do CPC.

A apresentação da apólice de
seguro
com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário, de modo que, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art.
523
,
§ 1º
, do
CPC/2015
, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado embargado o seguinte:

“
(...) De modo que a agravante/executada comprova apenas parcialmente um dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo, que é a garantia do juízo. Entretanto, como frisado acima, a suspensão da execução somente deve ser deferida quando, simultânea e cumulativamente, ocorrer as situações previstas no § 6º, do art. 525, do CPC.

De mais a mais, ao que se verifica da ação de origem, a apólice de seguro garantia apresentada no Id. 78463542 possui a importância segurada no importe de R$ 1.345.815,81 ao passo que o cumprimento de sentença já alcança a quantia de R$ 1.564.930,34, conforme cálculo atualizado acostado no Id. 109026517 dos autos de origem, de modo que acertado o decisum quanto ao indeferimento do efeito suspensivo. (...)

Quanto as alegações da parte recorrente de excesso de execução, da mesma forma, razão não lhe assiste.

Isso porque embora alegue excesso na execução ao argumento de que ao argumento de que a incidência de juros de mora e correção monetária, deverá ser adotada a TAXA SELIC, verifica-se que o título executivo traz previsão expressa dos parâmetros a serem adotados para a incidência dos consectários legais ao dispor
“(...) correção monetária (INPC) e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso”,
de modo que incabível a alegação de excesso e pleito de adoção da taxa SELIC
”
– sic.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023